Tribunal: TJSP
Processo: 2148223-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE POSTERGA A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS NO PROCESSO DE EXECUÇÃO PARA APÓS O FIM DO PLANTÃO EXTRAORDINÁRIO EM VIGÊNCIA EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19. DESCABIMENTO. RESOLUÇÃO 313/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE NÃO ESTABELECEU TAIS RESTRIÇÕES. DECISÃO REFORMADA.
1. A Resolução 313/2020 do c. Conselho Nacional de Justiça não obstou o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE POSTERGA A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS NO PROCESSO DE EXECUÇÃO PARA APÓS O FIM DO PLANTÃO EXTRAORDINÁRIO EM VIGÊNCIA EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19. DESCABIMENTO. RESOLUÇÃO 313/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE NÃO ESTABELECEU TAIS RESTRIÇÕES. DECISÃO REFORMADA.
1. A Resolução 313/2020 do c. Conselho Nacional de Justiça não obstou o cumprimento de diligências típicas dos processos de execução. Dessa maneira, inviável a postergação de eventuais pesquisas, bloqueios e penhoras para após o fim do plantão extraordinário.
2. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706416
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2148223-60.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MAIS
SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, é agravado IMPÉRIO DA
SALTENHA EIRELI - EPP (CURADOR ESPECIAL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148223-60.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2148223-60.2020.8.26.0000 - DIGITAL
Agravante: MAIS SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Agravado: IMPERIO DA SALTENHA EIRELLI
Comarca: CAPITAL FORO REG. SANTO AMARO 7a VARA CÍVEL
Magistrada: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Número na origem: 1029454-75.2018.8.26.0002
V O T O No 49461
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DECISÃO
QUE
POSTERGA
A
REALIZAÇÃO
DE
DILIGÊNCIAS
ORDINÁRIAS NO PROCESSO DE EXECUÇÃO PARA
APÓS O FIM DO PLANTÃO EXTRAORDINÁRIO EM
VIGÊNCIA EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.
DESCABIMENTO. RESOLUÇÃO 313/2020 DO CONSELHO
NACIONAL DE JUSTIÇA QUE NÃO ESTABELECEU TAIS
RESTRIÇÕES. DECISÃO REFORMADA.
1. A Resolução 313/2020 do c. Conselho Nacional de Justiça
não obstou o cumprimento de diligências típicas dos processos
de execução. Dessa maneira, inviável a postergação de
eventuais pesquisas, bloqueios e penhoras para após o fim do
plantão extraordinário.
2. Recurso provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAIS
SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO contra a r. decisão
copiada às fls. 395 dos autos principais (fls. 23 do instrumento), proferida nos
seguintes termos:
Deixo de determinar as pesquisas de bens, bloqueio e eventual
penhora de valores em razão do contido na Res. 313/2020 do
CNJ e da pandemia do COVID 19.
Após o fim do Plantão Extraordinário, proceda-se ao bloqueio
e eventual penhora e as pesquisas requeridas.
Em síntese, a parte agravante sustenta que os prazos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148223-60.2020.8.26.0000 -Voto no
3
cobrança não foram suspensos, e que o atravancamento da execução pode
repercutir no decurso do prazo prescricional da cobrança da dívida. Afirma que
a Resolução 313/2020 do c. Conselho Nacional de Justiça não obsta o
seguimento da execução, sendo perfeitamente possível a utilização das
ferramentas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD mesmo em meio ao período
restritivo da pandemia do Covid-19. Alega que o indeferimento da penhora em
razão de tais motivos não pode prevalecer pois podem causar graves danos à
ordem econômica da empresa credora. Requer a concessão de efeito ativo e,
ao final, pugna pelo integral provimento do recurso.
Ausente resposta da agravada, porque não angularizada
a relação processual nesta sede recursal.
Foi deferido o efeito ativo (fls. 33/34) e, intimado, o
agravado deixou de apresentar resposta (fls. 37).
É o relatório.
2. Com o devido respeito ao entendimento do juízo a quo,
a Resolução 313/2020 do c. Conselho Nacional de Justiça não obstou o
cumprimento de diligências típicas dos processos de execução.
Dessa maneira, inviável a postergação de eventuais
pesquisas, bloqueios e penhoras para após o fim do plantão extraordinário.
3. Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148223-60.2020.8.26.0000 -Voto no
4